Tribunal: CARF
Processo: 13005.721733/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721733/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.982 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
GILNEI POZEBOM & CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as
determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
SIMPLES
NACIONAL.
NOTIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO DE SPE. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO.
A notificação de exclusão do Simples Nacional pelo fato haver sócio não
optante pelo Simples em Sociedade de Propósito Específico, onde todos os
sócios deveriam ser optantes pelo citado Regime, não requer notificação
anterior que aponte a irregularidade nem a concessão de prazo para
regularização.
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ART. 136 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO.
De acordo com o art. 136 do CTN a intenção não se constitui requisito para a
responsabilização por infrações. Assim, havendo a infração deve o agente
responder por ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721733/2013-14
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721733/2013-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BEL, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de fevereiro de 2010.
O ADE DRF/SCS n. 27 (fls. 43), deu-se em virtude de a contribuinte ter
participado do capital de outra pessoa jurídica denominada “REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013.
Cientificada do Termo, a interessada apresentou defesa (fl. 147-151), na qual, em
resumo, alegou que está totalmente adequada a lei, que participou do quadro societário da
empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDASPE, CNPJ n° 10.984.726/0001-60, durante o período de 29/01/2010 até
04/01/2013, que sequer teve participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE – Sociedade de
Propósito Específico – CENTRAL DE COMPRAS PARA ME’s e EPP’s e que não foi
notificada de qualquer anormalidade.
Afirma que a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006,
constituída para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu quadro
societário de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de negócios de compra
para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) associadas e que
perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, podia possuir sócias microempresas
ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Assim, coloca que a partir da
4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em 04/01/2013, a empresa REDE
CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas como sócios, com respectiva suspensão dos
benefícios da SPE.
Como o artigo 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a ressalva do parágrafo
5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se aplicam para às sociedades
de propósito específico, está adequada à legislação e deve ser mantida no SIMPLES. Por tais
razoes, requereu que o ADE fosse tornado sem efeito.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente através do
acórdão n. 01-30.216, fls. 242-249 visto que a Lei Complementar no 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, no seu art. 3o, expressa que é vedada a participação de empresa tributada pelo
regime do Simples Nacional no capital de outra pessoa jurídica.
A mesma legislação, em seu artigo 56, permite que a empresa optante pelo
Simples Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo Federal, devendo esta, no entanto, se balizar por atributos
definidos na LC 123/06, particularmente a vedação ao ingresso de pessoas jurídicas não optantes.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721733/2013-14

No caso em análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro
societário apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi observado pela empresa
REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, posto que no período de 22/07/2009 a
04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no
07.410.299/0001-00 participou do seu quadro societário e nunca foi optante do Simples
Nacional.
O descumprimento desta exigência, conforme Comitê Gestor do Simples
Nacional, na Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, tem como consequência a exclusão
do SIMPLES, também como consta na Solução de Consulta no 119, da SRRF 09/Disit, que
concluiu que somente serão consideradas Sociedade de Propósito Específico, quando
constituídas exclusivamente por empresas optantes pelo Simples Nacional.
Dessa forma, por entender não ter razão a recorrente, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário
repisando em breve síntese os argumentos da impugnação e argumentou, de forma preliminar,
alegou que houve violação ao direito constitucional de ampla defesa, posto que não tinha como
saber de infrações administrativas de outra empresa, ainda mais sem aviso prévio para que
pudesse buscar sanar a irregularidade, e que quaisquer atos que violem a previsão constitucional
são nulos;
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Em preliminar aduz a Recorrente que houve violação ao direito constitucional de
ampla defesa, posto que não tinha como saber de infrações administrativas de outra empresa,
ainda mais sem aviso prévio para que pudesse buscar sanar a irregularidade, e que quaisquer atos
que violem a previsão constitucional são nulos.
Os princípios foram observados na medida em que ao Contribuinte foi
permitida a possibilidade de se manifestar, apresentando todos os argumentos e provas que
entende adequados ao caso. Inclusive, a apreciação destes argumentos e das provas está
sendo feita em conformidade com o sistema jurídico posto. Por este motivo tais princípios estão
sendo aplicados.
O fato de não ter tido qualquer notificação da Receita Federal, antes de sua
exclusão, não fere nem o contraditório nem a ampla defesa, isto porque não se trata de
responsabilidade das autoridades administrativas apontar se a sociedade está com conformidade
com o que a lei prevê para que esta funcione, mas sim fiscalizar para identificar se está havendo
o efetivo cumprimento da lei.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721733/2013-14

Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento
pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão
de origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem
que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito.
Conforme relatado, o acórdão de origem, manteve o termo de exclusão da
Recorrente ao Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, pois no caso em exame, a
Representação informou baseada em farta documentação anexada ao processo, que a empresa
interessada neste processo, participou do capital de outra pessoa jurídica denominada REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013.
Buscando a reforma do julgado, a Recorrente aponta que a respeito da legalidade
da participação da Recorrente (empresa optante do Simples Nacional) na SPE, eis que
devidamente prevista a hipótese na Lei Complementar 123/06, necessário que se enfrente os
argumentos do Fisco de que: a) a empresa associada Casanova Comércio de Tintas Ltla. não
teria optado pela tributação pelo Simples Nacional; e, b) os efeitos dessa "não opção" por parte
de uma associada são aptos a causar a descaracterização da personalidade jurídica da SPE,
transformando-a numa empresa limitada e, por consequência, acarretam na exclusão das demais
empresas associadas do regime de tributação diferenciada do Simples Nacional, por vedação
expressa.
Para elucidar a questão, traz-se a colação os seguintes dispositivos da lei 123/06.
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar–se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Art. 56.As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
Dada a leitura destes dispositivos tem-se claro que a lei prevê que os requisitos
para que sociedades optantes dos Simples possam participar de SPE é que todos os sócios
também sejam optantes pelo Regime, ou seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não
estar no Simples, se houver apenas um sócio que não seja optante, então todos os sócios que
sejam optantes devem responder pela situação, tendo em vista o disposto na LC 123/06, sendo
que tal punição se dá com sua exclusão.
A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida, pois o art. 3° da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB -Decreto-Lei no 4.657/42) prevê
que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o art. 16 da LC 123/06 é claro ao
definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a forma pela qual as microempresas (MEs) e
empresas de pequeno porte (EPPs) optarão pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs e
EPPs com o devido registro nas juntas comerciais não as torna automaticamente optantes
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721733/2013-14

pelo Simples, opção esta que deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos
termos da lei.
Igualmente o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver atividades por
um tempo, no caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou não constituem
relevância para a presente situação. A questão chave é se a sociedade CASANOVA era ou não
optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que esta sociedade
estava no Regime, diferente do comprovado pela autoridade fiscal, não devem ser acolhidos os
argumentos do Recorrente relativos a tais questões.
Além disso, também não é possível alegar desconhecimento da situação de outro
sócio para fins de estabelecimento de SPE apenas com optantes pelo Simples em virtude do art.
136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a situação prevista na
lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo não
conhecendo a situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do Recorrente.

CTN. Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Diante disso, verifica-se acertado o procedimento da fiscalização na direção de
excluir a Recorrente do Simples Nacional.
Da exclusão retroativa.
A Recorrente defende ainda a impossibilidade de sua exclusão retroativa, sob o
argumento de que uma vez considerada a empresa Casanova como optante do Simples desde sua
instituição, não subsistem motivos para descaracterização de SPE e exclusão retroativa das
empresas integrantes, e que entendimento diverso gera prejuízo às demais empresas e pugnou
pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da segurança
jurídica, colocando ausência de atividade da fiscalização orientadora.
Efetivamente, verificou-se que o Contribuinte estabeleceu vínculo social com
sociedade que não era optante pelo Simples, o que faz com que haja a aplicação da previsão de
exclusão.
Por isso, há que também de se reconhecer que pode haver a exclusão retroativa,
uma vez que a aceitação ao ingresso no Simples é situação precária, que pode ser negada desde
que constatada a realização de infração por parte do beneficiário.
É o que prevê o art. 3°, § 6° da LC 123/06, cuja transcrição do texto se faz a
seguir.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere oart. 966 da
Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721733/2013-14

o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva.
Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, voto por NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital